Tribunal: TJDFT
Processo: 0743487-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Apelação cível. Consumidor. Reparação de dano material. Fraude bancária. Compartilhamento de tela. Acesso remoto. Transferência de valores e contratação de empréstimo. Culpa concorrente da vítima e da instituição financeira. Ressarcimento a título de dano material: metade do prejuízo.